Tribunal: TJDFT
Processo: 0025162-08.2012.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. APELAÇÃO PROVIDA.
1. O prazo de prescrição intercorrente no cumprimento de sentença é o mesmo da ação de conhecimento.
2. Aplica-se o prazo prescricional decenal, visto que o cumprimento de sentença está materializado em título executivo judicial que reconheceu o inadimplemento contratual e não há prazo específico previsto no Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação provida.